Tribunal: CARF
Processo: 13896.909423/2011-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.909423/2011-62
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.318 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de setembro de 2021
Assunto
IRPJ - SALDO NEGATIVO - DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
DENTAL-PAR - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA EMPRESARIAL
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta analise os documentos
constantes dos autos e elabore Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do
crédito vindicado, nos termos da fundamentação.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.

Relatório
Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou
como origem do crédito, o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2002 no valor de R$
58.717,46.
Da Análise do PER/DCOMP
De acordo com o Despacho Decisório eletrônico, as compensações não foram
totalmente homologadas em função do reconhecimento do crédito no montante de R$ 45.890,39,
justificado pela validação a menor das parcelas de antecipação do devido (retenções e
pagamentos/compensação de estimativas) conforme despacho de e-fls. 18:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13896.909423/2011-62
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.318 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.909423/2011-62

Regularmente intimado do Despacho Decisório com a não homologação da
compensação declarada, a contribuinte apresenta manifestação de inconformidade (fls. 2 a 7) na
qual apenas contesta a não confirmação da parcela relacionada ao IRRF e, para tal intento, anexa
diversas cópia de notas fiscais com destaque de retenção do imposto. Vejamos trechos da
contestação:

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA RETENÇÃO. SALDO
NEGATIVO DO IRPJ.
A dedução do Imposto de Renda Retido na Fonte, na apuração do Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica -IRPJ, para fins de apuração de saldo negativo
compensável, glosada pela autoridade recorrida, por falta de comprovação,
somente deve ser restabelecida na parte comprovada pela contribuinte mediante
apresentação de informes/comprovantes de rendimentos pagos ou creditados e
de retenção do IRRF.
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.318 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.909423/2011-62

RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
O IRRF sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser compensado se o
contribuinte possuir comprovante hábil de retenção em seu nome e desde que
seja comprovada a inclusão das receitas correspondentes no cômputo do lucro
real apurado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Da Decisão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento
Quando da análise do presente caso, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento apreciou o feito, proferindo a decisão por meio do Acórdão no qual considerou
improcedente a Manifestação de Inconformidade e manteve o Despacho Decisório, que não
homologou a compensação declarada na DCOMP.
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ em 18/03/2019 (e-fls.
348), apresentou recurso voluntário em 18/04/2019 (e-fls. 350), no qual expõe os fundamentos
de fato e de direito a seguir sintetizados.
Em preliminar, alega a ocorrência de “homologação de ofício” em função do
prazo para julgamento da manifestação e inconformidade, sob a alegação d aplicação do artigo
74 da lei 9.430/1996:
‘Veja-se que a manifestação de inconformidade foi levada a protocolo no dia
16/12/2011 e somente em 21/11/2018 houve o seu julgamento.
Sucede que a manifestação de inconformidade decorre de desdobramento da
declaração de compensação, de modo que todo o procedimento relacionado a esta
compensação deve observar o prazo de análise previsto no §5o e, não o fazendo, ocorrerá
a sua homologação tácita.
Assim, devendo ser observada a regra em comento, requer-se seja acolhida a
presente preliminar para, anulando a decisão recorrida, declarar homologada a
compensação”.
Quanto ao mérito, reitera o argumento já apresentado na manifestação de
inconformidade de que não é responsável pelo recolhimento das retenções realizadas pelas fontes
pagadoras e nem pela sua fiscalização. Os valores retidos foram destacados nas notas fiscais, nos
termos da legislação e que “A prova necessária para a compensação, repita-se, foi feita, qual
seja, a apresentação das notas fiscais destacando a retenção do imposto pelo tomador do
serviço”.
Ao final, requer:
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.318 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.909423/2011-62

“À vista do exposto, requer-se o acolhimento da preliminar e, caso superada, no
mérito, restando demonstrada a insubsistência da decisão recorrida, requer a recorrente o
acolhimento do seu recurso, para o fim de confirmar a totalidade das parcelas indicadas
na declaração de compensação a título de IRRF”.

Do Pedido
Ao final, o Recorrente requer que seja dado provimento ao presente recurso
voluntário a fim de reformar o Acórdão proferido pela DRJ, homologar a compensação
declarada, reconhecer a existência do crédito e extinguir o débito tributário em face da regular
compensação.
É o relatório

VOTO
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Ademais, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
A controvérsia dos autos está agora restrita à confirmação das informações
prestadas pela recorrente quanto às retenções de IR na declaração de compensação de saldo
negativo de IRPJ.
O entendimento do relator do Acórdão recorrido de que a única prova da retenção
seria por meio dos “informes/comprovantes de rendimentos pagos ou creditados e de retenção do
IRRF” resta superado perante este CARF, principalmente após a edição da Súmula 143 (A
prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto
de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos) .
E analisando a documentação apresentada pela recorrente, entendo que constam
nos autos fortes indícios e documentos que parecem conferir razão às alegações do Recorrente e
que reclamam uma análise mais acurada, a fim de que seu direito de defesa não seja prejudicado.
A recorrente apresentou na sua manifestação de inconformidade uma série de
notas fiscais. É de se notar o esforço da recorrente em produzir a prova que até o momento
anterior à decisão administrativa (despacho decisório) não tinha sido exigida da recorrente.
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.318 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.909423/2011-62

Merece reconhecimento o fato que as notas fiscais estarem juntadas na mesma
ordem de CNPJ que a tabela de e-fls. 20, facilitando inclusive a sua conferencia. A maioria das
notas fiscais possui aceite. E ainda que as notas fiscais, por si só, não constituam a prova cabal
da efetividade da retenção de IR, entendo que os documentos juntados pela recorrente conferem
uma verossimilhança às suas alegações.
Temos como exemplo a primeira retenção não validada na tabela de e-fls. 20, do
CNPJ 00.027.571/0001-10, no valor de R$ 29,08. As notas fiscais correspondentes também são
as primeiras do anexo (e-fls. 26 e 27) e demonstram o destaque de IRRF no valor de R$ 13,82 +
15,26, que somados chegam aos R$ 29,08 declarados pela recorrente na DCOMP.
A análise de tais documentos por este julgador indicam, em princípio e em juízo
de delibação, a verossimilhança dos argumentos do Recorrente, motivo porque voto pela remessa
dos autos a Unidade de Origem para realizar análise dos documentos que o instruem e elaborar
Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do crédito vindicado, bem como
atestar se este não foi utilizado em outro processo de compensação.
A Recorrente deverá ser intimada para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência, principalmente a prova do recebimento líquido dos valores correspondentes às notas
fiscais.
Do resultado da Diligência, será a recorrente intimada a se manifestar, no prazo de
30 dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta turma para julgamento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital